Tribunal: TJES
Processo: 5013962-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013962-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: P. B. D.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E ILEGITIMIDADE
.
RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não deve ser conhecido o recurso na hipótese em que a parte busca
rediscutir matéria que já fora objeto de outro agravo de instrumento, cuja decisão transitara em julgado
.

2)
A operadora de plano de saúde, ainda que compelida a cumprir a obrigação por força da solidariedade existente entre as integrantes do grupo Unimed, não ostenta legitimidade (art. 996 do CPC) para discutir a validade de rescisão operada em contrato de prestação de serviço de saúde que não faz parte.

3
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento,
com pedido de feito suspensivo, por meio do qual pretende,

Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico

(id 6700597), ver reformada a decisão (id 6700611) que, em sede de ação pelo procedimento comum, determinou
“que a ré
[Unimed Rio]
mantenha o contrato em vigor e continue fornecendo a cobertura para o tratamento do espectro autista do autor, nos termos determinados na decisão de ID 21567977, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), em caso descumprimento, na forma do art. 536, §1º, do CPC
.”

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) o agravado é beneficiário da Unimed Rio, razão pela qual não ostenta responsabilidade pelo cumprimento da obrigação; (ii) a operadora possui legalmente o direito rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde, sob a justificativa de desequilíbrio financeiro da relação contratual.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se a possibilidade de julgamento monocrático, no termos do inciso III do art. 932 do CPC.

A recorrente impugna a decisão que ratificara a decisão liminar, após provocação da Unimed Rio de rescisão unilateral do contrato firmado com o recorrido.

Registre-se, de início, que a discussão relativa à responsabilidade solidária da agravante pelo cumprimento da obrigação contratual direcionada à operadora de plano de saúde fluminense já está sendo travada no agravo de instrumento n° 5013962-06.2023.8.08.0000, recebido sem efeito suspensivo.

A decisão liminar proferida no sobredito recurso, denegatória da antecipação dos efeitos da tutela recursal, ostenta o seguinte teor:

‘
Pelo que se depreende dos fatos que deram ensejo à lide originária, o agravado contratou plano de saúde coletivo por adesão junto à Unimed Rio – Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro (Id. 4449246), com abrangência nacional, operadora que diminuiu unilateralmente a carga horária da terapia outrora autorizada, prejudicando o tratamento do paciente.

Diante de tal cenário, o agravado ajuizou a demanda originária pleiteando a continuidade da terapia no formato anteriormente concedido pelo plano de saúde, em face da agravante e da Unimed Rio.

Ora, em primeira análise, verifica-se que ao caso se aplica, mutatis mutandis, a ratio da orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual “o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, [...] apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.” (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).

Nessa hipótese, ao menos em sede de cognição sumária, não há se falar em ilegitimidade ou irresponsabilidade no cumprimento da obrigação, na medida que, em “se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020).

Com efeito, a sobredita solidariedade entre as cooperativas é pautada na teoria da aparência e no princípio da boa-fé objetiva, consoante firme entendimento do STJ e também deste Sodalício, a saber:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
.

1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca.

2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades.

3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una.

4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015)

possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo
a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária
, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as

[...]

Nessa conjuntura, a confirmação in limine da tutela provisória concedida pelo juízo a quo é medida que se impõe, seja por ostentar a recorrente, num juízo de cognição sumária, pertinência subjetiva para a demanda, seja por ocupar a posição de garantidor do cumprimento da obrigação como cooperativa integrante do Complexo Unimed do Brasil.’

À evidência, sobre essa questão operou-se a preclusão consumativa, pelo que não deve o agravo ser conhecido, nesse particular.

Por outro lado, no que se refere à impugnação relativa à determinação de que a aperadora corré mantenha em vigor, nos moldes originários, o contrato de plano de saúde, verifica-se que o agravo de instrumento carece de requisito intrínseco de admissibilidade, porquanto não ostente a agravante legitimidade recursal (art. 996 do CPC).

Com efeito, embora tenha sido compelida a cumprir a obrigação, por força da solidariedade existente entre as integrantes do grupo Unimed, a relação contratual discutida refere-se exclusivamente à Unimed Rio e o agravado, tendo a recorrente, no panorama processual discutido, apenas o direito de regresso, com vistas à restituição do montante disponibilizado para a cobertura do tratamento.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com base no inciso III do art. 932 do CPC,
não conheço do recurso.

Conforme se depreende, a recorrente busca, no presente recurso, rediscutir matéria que já fora objeto de outro agravo de instrumento, cuja decisão transitara em julgado, bem como defender a validade de rescisão operada em contrato que não faz parte, mesmo não ostentando legitimidade extraordinária para atuar processualmente em nome de terceiro.

Por conseguinte, resta evidenciado que a agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)